Tribunal: STM
Processo: 7000221-31.2024.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIOS. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de inexistência de repercussão geral quando a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais. Tema 660. Precedente do STF. A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a manutenção da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ajuizado pela Defesa, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Agravo Interno defensivo rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 03/06/2024 A
06/06/2024
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000221-31.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: MARCELO CAVALHEIRO
ADVOGADO(A): WAGNER SILVA GONÇALVES MONTES (OAB RJ164400)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O PRESENTE
AGRAVO, MANTENDO IRRETOCÁVEL A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 7000673-75.2023.7.00.0000/DF QUE, COM
BASE NO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CPC E NO ART. 6º, INCISO IV,
DO RISTM, NEGOU SEGUIMENTO AO ALUDIDO APELO EXTREMO.
DECLAROU-SE IMPEDIDO O MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, NA FORMA DO ART. 149 DO RISTM. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000221-31.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: MARCELO CAVALHEIRO
ADVOGADO(A): WAGNER SILVA GONÇALVES MONTES (OAB RJ164400)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DEFESA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I,
ALÍNEA
“A”,
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
PRINCÍPIOS. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. DECISÃO RECORRIDA.
MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de inexistência de
repercussão geral quando a alegação de ofensa aos princípios do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa depender de prévia análise da
adequada aplicação de normas infraconstitucionais. Tema 660. Precedente do
STF.
A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a manutenção da
decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ajuizado pela Defesa,
com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
Agravo Interno defensivo rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o presente Agravo, mantendo irretocável a decisão
proferida nos autos do Recurso Extraordinário Nº 7000673-75.2023.7.00.0000/DF que, com
base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, negou
seguimento ao aludido apelo extremo.
Brasília, 06 de junho de 2024.
RELATÓRIO
7000221-31.2024.7.00.0000
40001362294 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída pelo civil
MARCELO CAVALHEIRO, com fundamento no art. 994, inciso III, no art. 1.003, § 5º, e no
art. 1.021, todos do Código de Processo Civil (CPC) e no art. 118, inciso III, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), contra a Decisão da Presidência desta Corte,
prolatada em 7 de março de 2024, nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº 7000673-
75.2023.7.00.0000/DF (evento 15).
Nas razões de decidir, quanto à aventada afronta aos princípios do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa negou-se seguimento ao RE, à luz do
art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil (CPC). Na mesma oportunidade,
o Apelo Extremo foi inadmitido, com fulcro no art. 1.030, inciso V, do CPC, por ser
intempestivo e por não prosperarem as alegações de ofensa ao princípio da legalidade.
Compulsando os autos, extrai-se que, nos autos da Ação Penal Militar (APM)
nº 0000196-80.2010.7.01.0201, em sessão de julgamento ocorrida em 22 de abril de 2019, o
douto Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar,
monocraticamente, julgou procedente a pretensão punitiva contida na denúncia para condenar
o civil MARCELO CAVALHEIRO à pena de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão pela
prática do crime previsto no art. 303, § 1º, do Código Penal Militar (peculato), em concurso
de agentes, na forma do art. 53, § 2º, inciso I, do Código Penal Militar (CPM), e em
continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal comum, com o regime
inicialmente fechado (evento 168 da APM).
Em sede de Apelação, este e. Superior Tribunal Militar, na sessão de
julgamento realizada em 12 de abril de 2022, por maioria, rejeitou as preliminares
defensivas e, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Apelo defensivo
(Apelação nº 7000022-48.2020.7.00.0000, evento 199).
A Defesa do Recorrente opôs, em 6 de junho de 2022, os Embargos de
Declaração (ED) nº 7000388-19.2022.7.00.0000/DF, os quais, mediante decisão monocrática
proferida pelo eminente Ministro-Relator Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, tiveram
seguimento negado, por serem manifestadamente incabíveis e protelatórios (evento 11
dos ED).
Com o intuito de reverter tal decisão, a Defesa do Recorrente opôs os
Embargos de Nulidade e Infringentes (EMB) nº 7000734-67.2022.7.00.0000, os quais
também não foram admitidos, por serem considerados intempestivos, conforme consta na
decisão monocrática prolatada pela eminente Ministra-Relatora Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, em 24 de novembro de 2022 (evento 5 dos EMB).
Inconformada, a Defesa constituída interpôs o recurso de Agravo Interno (AI),
autuado sob o nº 7000078-76.2023.7.00.0000, o qual, em sessão virtual de julgamento,
realizada de 10 a 13 de junho de 2023, por unanimidade, foi conhecido e rejeitado pelo
Plenário desta Corte. Também por ocasião deste julgamento, por maioria, decidiu-se não
conceder a ordem de "habeas corpus" de ofício, proposta pela eminente Ministra-Relatora
Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, em favor do Recorrente,
para que fossem declarados nulos os atos processuais a partir da fase do art. 433 do CPPM,
por inobservância do devido processo legal pela instância de origem (evento 35 do AI).
7000221-31.2024.7.00.0000
40001362294 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Intimada do Decisun, em 9 de julho de 2023, a Defesa do Recorrente interpôs,
em 15 de agosto de 2023, o Recurso Extraordinário (RE) nº 7000673-75.2023.7.00.0000
(eventos 46 e 49 do AI). Em suas razões recursais, enfatizou a adequação do feito, o
prequestionamento da demanda, bem como a repercussão geral da matéria em discussão.
Defendeu que as decisões atacadas violaram os princípios da ampla defesa, do
contraditório, do devido processo legal, da legalidade e da isonomia, no momento em que
dispensaram tratamentos distintos aos acusados.
Ao fim, o Recorrente requereu o conhecimento e o provimento do Apelo
Extremo, para o fim de determinar, in verbis:
“[...] seja dado provimento ao pressente Recurso Extraordinário para que seja reconhecida a
nulidade do acórdão proferido quando do julgamento da apelação, em razão do cerceamento
imposto à defesa técnica que não pôde fazer uso da palavra de maneira minimamente
razoável, compatível com o que demandava a complexidade da causa, o que se traduz em
ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa e da legalidade, previsto pelo art. 5º,
incisos II e LV da CF.
Em não prosperando o pedido retro, requer-se que seja reconhecido à nulidade no julgamento
em 2ª instância (STM), para que seja anulado o julgamento da apelação do Recorrente, em
razão de o falecimento de seu então advogado, ocorrido antes do julgamento da referida
apelação, tornando o Recorrente indefeso no citado julgamento e, por conseguinte,
impossibilitando a sustentação oral das suas razões recursais.”.
Aberta vista dos autos à Procuradoria-Geral da Justiça Militar para
contrarrazões,
o
Subprocurador-Geral
Dr.
GIOVANNI
RATTACASO
pugnou “[...] preliminarmente, pela não admissão do presente Recurso Extraordinário, seja
por intempestividade, seja pela ausência do requisito da repercussão geral da matéria, e, no
mérito, pelo seu desprovimento.” (evento 6 do RE).
Em 10 de março de 2023, por decisão desta Presidência (evento 8 do RE), o
referido Recurso Extraordinário teve o seu seguimento negado, com fundamento no art.
1.030, inciso I, alínea "a", do CPC e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do STM,
referente aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; assim
como não foi admitido, à luz do art. 1.030, inciso V, do CPC, em face de sua
intempestividade e no tocante ao princípio da legalidade.
Irresignada com o entendimento supracitado, em 5 de abril de 2024, a Defesa
do Recorrente interpôs dois recursos: o presente Agravo Interno, com supedâneo no art. 1.021
do CPC e no art. 123, inciso IV, do Regimento Interno do STM, para fins de atacar e
modificar as razões que negaram seguimento ao RE e o Agravo Regimental, fundamentado
no art. 1.042, § 2º, do Código de Processo Civil combinado com o art. 135 do RISTM, com
vistas a atacar a inadmissibilidade do RE.
Cuidando, neste momento, da análise específica do recurso de Agravo de
Instrumento, verifica-se que a Defesa do Recorrente, em suas razões recursais, alega,
preliminarmente, violação do princípio da colegialidade por entender que a negativa de
seguimento do RE deveria ter sido apreciada pelo colegiado deste STM.
7000221-31.2024.7.00.0000
40001362294 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por conseguinte, sustenta prejuízo ao pleno exercício de defesa, com ofensa aos
princípios constitucionais da legalidade, da ampla defesa e do contraditório, haja vista que o
falecimento do seu patrono, antes do julgamento do mencionado recurso de Apelação,
inviabilizou a realização da sustentação oral.
Afirma que o seu pleito reveste-se de repercussão geral, uma vez que a matéria
suscitada ultrapassa o direito subjetivo. Assim, consigna que: “A intimação feita em nome do
advogado falecido é inválida e causa a nulidade absoluta do processo a partir do momento
em que essa nulidade prejudicou o Recorrente (princípio pas de nullité sans grief)”.
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em
contrarrazões da lavra da insigne Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA
RAYMUNDO, pugnou pela rejeição do vertente Agravo Interno, para que seja mantida, in
totun, a r. Decisão atacada. Afirmou, ainda, que a defesa não trouxe qualquer argumento
capaz de informar que o Apelo Extremo não foi intempestivo.
Tendo em vista que inexiste retratação por parte deste Juízo, sendo mantida a
decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a teor do
art. 123, § 2º, do Regimento Interno do STM.
É o Relatório.
VOTO
Prefacialmente, verifica-se que a irresignação defensiva mostra-se cabível,
tempestiva e adequada, além de a inicial recursal ter sido proposta por parte legítima e
interessada na reforma do decisum vergastado. Assim, preenchidos os requisitos de
admissibilidade do Recurso Extraordinário, deve o Agravo, por conseguinte, ser conhecido.
Pretende a Defesa que a Decisão agravada seja revista e reformada pelo
Plenário deste STM, com vistas a dar seguimento ao Recurso Extraordinário interposto. Para
tanto, sustenta, em suma, que a parte da Decisão que negou seguimento ao Recurso
Extraordinário, com fundamento do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, teria violado
os princípios da colegialidade, da legalidade, do contraditório e da ampla defesa.
Em que pesem os argumentos expendidos pelo Agravante, ao meu ver, são
impassíveis de retoque os fundamentos do Decisum vergastado, motivo pelo qual mantenho-o
na sua totalidade.
Da Decisão recorrida, extraio o seguinte trecho:
"[...] Para fundamentar a presença de repercussão geral o Recorrente alega contrariedade à
Constituição Federal de 1988, especialmente do seu art. 5º, incisos II (legalidade), LV
(contraditório e ampla defesa) e LIV (devido processo legal). Fundamenta suas razões
recursais no fato de que o falecimento do seu único patrono, antes do julgamento da
Apelação, inviabilizou o exercício da ampla defesa, pois não teve a possibilidade de realizar
sustentação oral, procedimento este que entende ser essencial. Para tanto, pondera que as
intimações realizadas após o óbito do seu patrono são nulas, pois o processo deveria ter sido
suspenso na forma como determina o art. 313 c/c o art. 689, ambos do Código de Processo
Civil.
7000221-31.2024.7.00.0000
40001362294 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em uma breve análise aos autos em epígrafe, observa-se que o Acórdão recorrido apresenta
clara fundamentação acerca da matéria recorrida, mostrando-se descabida a alegação de que
o Decisum desta Corte teria afrontado os princípios do devido processo legal, da legalidade,
do contraditório e da ampla defesa.
Sobre os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, ao apreciar
o ARE nº 748.371, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela inexistência de repercussão
geral, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de
normas infraconstitucionais (Tema 660 STF), como na espécie. Confira-se:
TESE
'A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se
atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado
no RE n. 584.608, rel. a Ministra ELLEN GRACIE, DJe 13/03/2009'.
EMENTA
'Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido
processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada
aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.' (STF -
Plenário. ARE nº 748.371 RG. Rel. Min. GILMAR MENDES. Julgamento:
6/6/2013.) (Grifos nossos.)
Além disso, verifica-se atraída a aplicação do Enunciado de Jurisprudência nº 279 do STF:
'Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário'.
O Supremo Tribunal Federal continua na tese:
'[...] na hipótese de suposta ofensa ao princípio do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, não há repercussão geral quando, para a análise dos
referidos princípios, for necessário o cotejo de matéria infraconstitucional, o que é
vedado por meio de Recurso Extraordinário.’, in verbis:
'AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
MATÉRIA
CRIMINAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA
CF. INOCORRÊNCIA. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula
279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. O Supremo Tribunal Federal já
assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do
devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada,
quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta
repercussão geral, o que inadmissível o recurso extraordinário.' (RE 748.371-RG,
Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1/8/2013).”.
Assim, no que toca à alegada ofensa à Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos
LV (contraditório e ampla defesa) e LIV (devido processo legal), impõe-se a negativa de
seguimento ao presente Recurso Extremo, com fulcro no disposto na alínea 'a', do inciso I,
do art. 1.030 do Código de Processo Civil.
[...]
7000221-31.2024.7.00.0000
40001362294 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao contrário do que defende o Recorrente, não se logrou êxito em demonstrar violação a
preceitos constitucionais no Acórdão da Apelação e no Acórdão dos Embargos de Declaração,
evidenciando, de certa forma, a intenção de revolver questões já pacificadas pela Suprema
Corte referentes à aplicação de norma infraconstitucional.
De fato, a pretensão defensiva esbarra na consolidada jurisprudência da Excelsa Corte, que
entende pela inviabilidade do Recurso Extraordinário quando se mostrar imprescindível o
revolvimento de conteúdo fático-probatório, bem como o exame de normas de natureza
infraconstitucional, para demonstrar algum tipo de ofensa aos princípios pretensamente
violados.
Ante do exposto:
[...]
b) Quanto às supostas violações aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa, NEGO SEGUIMENTO ao Apelo Extremo em apreço e deixo de remetê-lo ao
Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea 'a', do Código de Processo
Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.".
Portanto, não carece dos reparos reclamados a Decisão agravada ao negar
seguimento ao Recurso Extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão
debatida àquela descrita na jurisprudência e no entendimento pacificado pela Egrégia Corte.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente Agravo,
mantendo irretocável a Decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário nº 7000673-
75.2023.7.00.0000/DF que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC e no art. 6º,
inciso IV, do RISTM, negou seguimento ao aludido Apelo Extremo.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Presidente, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362294v17 e do código CRC 05231076.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 21/6/2024, às 13:15:57
7000221-31.2024.7.00.0000
40001362294 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR